Tribunal: TJDFT
Processo: 0743555-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743555-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO COSTA APELADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Manifeste a Apelada em 05(cinco) dias sobre a proposta de ACORDO pelo apelante. Caso contrário será designada uma audiência de conciliação pelo TEAMS para que as partes se conciliem. Em nome do Princípio da COOPERAÇÃO traz-me perplexidade a questão de um devedor querer cumprir a obrigação e haver trâmites burocráticos e não legais que impedem a celebração e homologação de um Acordo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator